Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO EMPRESARIAL. DESOCUPAÇÃO ARBITRÁRIA. RETENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO. LUCROS CESSANTES. RENDIMENTOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 22.670,83 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e três centavos), sendo R$ 13.310,00 referente às ferramentas retidas e R$ 9.360,83 referente às benfeitorias realizadas no imóvel. Em suas razões recursais (ID 56882645), o recorrente postula a condenação do recorrido ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 14.800,00, e de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Benefício de gratuidade de justiça deferido ao ID 56901499. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem (ID 56882621), o recorrente noticia ter celebrado, em junho de 2022, contrato verbal de locação empresarial com o recorrido para a instalação de um lava-jato. Afirma que, após ter ficado internado por dois meses, em decorrência de problema renal grave, encontrou o local com os cadeados cortados e sem seu material de trabalho, além de ter sido alugado para terceiro, em que pese tenha comunicado sua situação ao locador. Não foi apresentada contestação.
4. A condenação ao pagamento de lucros cessantes, referente ao que o recorrente razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 do Código Civil), requer prova da sua ocorrência e extensão, o que não se observa nos autos. Como exposto em sentença, o recorrente instruiu o feito apenas com declaração de imposto de renda do ano-calendário 2022 (ID 56882626), documento que não permite aferir se os valores mensais indicados advieram unicamente da atividade exercida no lava-jato. Para comprovar as perdas e danos, o recorrente deveria ter juntado extratos e recibos hábeis a demonstrar a renda média que auferia do trabalho no local locado. Assim, em que pese a revelia do recorrido, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que não ocorreu no caso concreto, não merecendo reparos a sentença recorrida.
5. Quanto ao dano moral, tem-se que o recorrente ficou internado por 45 dias, de 07/11/2022 a 21/12/2022 (ID 56882625, pág. 4), e, ao receber alta, encontrou uma mecânica instalada no seu ponto comercial (ID 56882630), além de ter perdido os seus instrumentos de trabalho, mesmo tendo informado o recorrido da situação. Possível vislumbrar, portanto, ofensa à própria dignidade do requerente, o qual ficou impedido de trabalhar, tendo a sua subsistência afetada pelas ações do requerido. Assim, entendo cabível e razoável, considerando as condições pessoais e financeiras das partes, bem como a gravidade do dano, a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1767673, 07235878720238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1671262, 07537900320218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, montante que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data da fixação (Súmula 362 do STJ), além de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que se entende ocorrido em 22/12/2022 (ID 56882625, pág. 4). Deixo de fixar condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.